Tribunal: TJES
Processo: 0010001-51.2015.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010001-51.2015.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: CARLOS DURVAL BARRETO BENEVIDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes. 2. In casu, o v. acórdão recorrido foi claro ao reconhecer a ocorrência de desvio de função, assim como ao condenar o embargante ao pagamento das diferenças remuneratórias, que deverão se restringir ao período em que desvio de função for devidamente comprovado. 3. Destarte, os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, momento em que deverá ser comprovado em quais cargos (Investigador ou Escrivão) o embargado laborou em desvio de função, e os respectivos períodos, para fins de compensação remuneratória. 4. Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010001-51.2015.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: CARLOS DURVAL BARRETO BENEVIDES

Advogado do(a) JUIZO RECORRENTE: GUSTAVO BRAGATTO DAL PIAZ - ES11293-A
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pela análise das razões recursais, verifico que o embargante pretende trazer novamente a exame o seu pleito recursal, o que é incabível via embargos de declaração, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 014160173812, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 006179000135, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

In casu
, o v. acórdão recorrido foi claro ao reconhecer a ocorrência de desvio de função, assim como ao condenar o embargante ao pagamento das diferenças remuneratórias, que deverão se restringir ao período em que desvio de função for devidamente comprovado.

Destarte, os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, momento em que deverá ser comprovado em quais cargos (Investigador ou Escrivão) o embargado laborou em desvio de função, e os respectivos períodos, para fins de compensação remuneratória.

Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Trilha essa senda o nosso colendo Sodalício:

Na esteira de pacífica jurisprudência de nosso e. Tribunal, mesmo após a vigência do CPC/2015, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, consoante interpretação dada ao art. 489, §1º do NCPC.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 030130147116, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)